Tribunal: STF
Processo: ARE 1396499
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E RECEPTAÇÃO (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI N° 11.343/06, E ARTIGO 180 DO CP, C/C ARTIGO 61, INCISO I, E ARTIGO 69, AMBOS DO CP). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INCONFORMISMOS MINISTERIAL E DEFENSIVO.



    INICIALMENTE, NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, UMA VEZ QUE A FUGA DO RÉU AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO POLICIAL, SOMADA À DISPENSA DE UMA SACOLA CONTENDO DROGAS, DINHEIRO E MUNIÇÕES, CARACTERIZAM FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM POLICIAL E O INGRESSO NO DOMICÍLIO DO ACUSADO.



    QUANTO AO PLEITO MINISTERIAL, MERECE PROSPERAR A PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE QUE SEJA RECONHECIDA A PRÁTICA DO CRIME AUTÔNOMO PREVISTO NO ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, EIS QUE NADA HÁ NOS AUTOS QUE DEMONSTRE QUE, NO MOMENTO DA APREENSÃO DOS ESTUPEFACIENTES, AS MUNIÇÕES OU A ARMA DE FOGO ESTIVESSEM SENDO UTILIZADAS PARA GARANTIR A CONSUMAÇÃO DO NARCOTRÁFICO, RAZÃO PELA QUAL VAI AFASTADA A MAJORANTE DO TRÁFICO RECONHECIDA E CONDENADO O RÉU, TAMBÉM, POR ESTE DELITO, EIS QUE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS A SUA MATERIALIDADE E AUTORIA.



    NO MÉRITO DO APELO DEFENSIVO, NÃO MERECE ACOLHIDA A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, BASEADA NA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; A PROVA DISPONÍVEL NOS AUTOS - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL – ALIADA À PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, DIFERENTEMENTE DO QUE ADUZ A DEFESA, SE MOSTRA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O DELITO DE TRÁFICO, O QUE CORROBORA A CONDENAÇÃO JÁ OPERADA PELA SENTENCIANTE. TESE DE ENXERTO QUE RESTA ISOLADA NOS AUTOS E NÃO MERECE CREDIBILIDADE, SOBRETUDO PORQUE NÃO FOI APRESENTADA QUALQUER PROVA CONSISTENTE A INDICAR QUE OS POLICIAIS TERIAM ALGUM INTERESSE PARA, MENTINDO EM JUÍZO E NA DELEGACIA, BUSCAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. TESTEMUNHAS DEFENSIVAS QUE NÃO CONTRAPÕEM EFETIVAMENTE A VERSÃO ACUSATÓRIA.



    DO MESMO MODO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSUNÇÃO ENTRE A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DO TRÁFICO E O DELITO DE RECEPTAÇÃO, TAMPOUCO ENTRE O DELITO DE PORTE DE ARMA E O DE RECEPTAÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATAM DE CRIMES-MEIO PARA A PRÁTICA DA RECEPTAÇÃO, ATINGINDO BENS JURÍDICOS DE NATUREZAS DISTINTAS.



    QUANTO AO APENAMENTO, VIÁVEL A NEUTRALIZAÇÃO DE UMA VETORIAL REFERENTE AO CRIME DE TRÁFICO (CONSEQUÊNCIAS), RESTANDO A SUA PENA-BASE FIXADA EM CINCO ANOS E OITO MESES, A QUAL VAI AUMENTADA EM SEIS MESES - QUANTUM QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO - PELA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA; QUANTO AO CRIME DE ARMA, VAI A PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE DOIS ANOS DE RECLUSÃO, E EXASPERADA NA FRAÇÃO DE 1/6 EM FACE DA REINCIDÊNCIA; E NO QUE DIZ COM O CRIME DE RECEPTAÇÃO, A EXASPERAÇÃO PELA REINCIDÊNCIA VAI TAMBÉM LIMITADA A 1/6. POR FIM, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA.



    APELO MINISTERIAL PROVIDO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos III, XI, LIV, LV e LXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente